Tribunal: TJBA
Processo: 8068871-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068871-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EVELIN ANTONIELI DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NIEDJA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. COBERTURA INTEGRAL PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOCONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8068871-91.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
BRADESCO SAUDE S/A
.
e Recorrido
EVELIN ANTONIELI DA SILVA SANTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado